Tribunal: STF
Processo: RMS 39398
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso ordinário em Mandado de Segurança. Processo Administrativo Disciplinar. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 



    1. Recurso ordinário interposto em face de acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática na qual foi denegado o mandado de segurança.



    2. A petição reitera os argumentos apresentados na impetração original, sem desconstituir os fundamentos do acórdão recorrido.



    3. Ausência de teratologia no ato coator, que apresentou fundamentação adequada, conforme assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    4. Recurso ordinário não conhecido.



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conheceu de agravo contra decisão que denegou a segurança. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que denegara a ordem em Mandado de Segurança. 



    II. A decisão ora agravada denegou a segurança com fundamento na inadequação da via eleita, no duplo enquadramento dos fatos apurados (arts. 138 e 139 da Lei 8.112/90), na comprovação da ciência da situação irregular em que se encontrava a parte autora e na orientação jurisprudencial que restringe o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar a vícios no procedimento, à luz dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 



    III. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, os fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2021; AgInt no AREsp 1.745.481/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/03/2021; AgInt no AREsp 1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/06/2020; AgInt no AREsp 1.077.966/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017; AgRg no AREsp 830.965/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 13/05/2016. 



    IV. Agravo interno não conhecido.



    2. Inconformada, a recorrente alega, em suma, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar PAD que resultou em sua demissão, em razão de não ter sido devidamente notificada acerca da sua tramitação. Defende ser incoerente a dupla imputação em abandono de cargo e inassiduidade habitual pelos mesmos fatos. Sustenta que não haveria o animus abandonandi necessário para a comprovação da ilegalidade. Demanda o provimento de todos os pedidos apresentados na origem.



    3. Em contrarrazões, a União defendeu haver ausência de impugnação específica do acórdão recorrido (e-doc. 98). Demandou o desprovimento do recurso.



    4. É o relatório. Passo a decidir.



    5. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Em análise preliminar, não conheço do recurso, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    6. As alegações do recorrente já foram rebatidas pelo Tribunal de origem em decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança, por considerar que: (i) houve inadequação da via eleita; (ii) restou comprovada a ciência da situação irregular em que se encontrava a parte autora; (iii) não seria possível revisar o mérito do processo administrativo disciplinar. No exame do agravo interno contra o decisum, a Primeira Seção do STJ, de forma fundamentada, não conheceu do recurso tendo em conta que não impugnou, específica e motivadamente, os fundamentos da denegação do mandamus (Súmula 182/STJ).



    7. Nota-se que não há teratologia no ato coator, conforme se extrai da fundamentação apresentada na decisão monocrática do STJ. No presente recurso, a recorrente, novamente, deixa de se insurgir contra os fundamentos do julgado recorrido, limitando-se a repetir os argumentos que foram deduzidos na petição inicial deste writ. Essa circunstância impede o provimento do presente recurso. Precedentes: RMS 33.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RMS 34.269-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; RMS 30.870-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e RMS 31.779, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF e no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso ordinário.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de setembro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    elator